Tribunal: TJBA
Processo: 8012409-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012409-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LUANA LIMA RIBEIRO Advogado(s): GERSON MARCOS QUADROS SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO ILEGAL DE EDITAL. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESERVA DA SEGUNDA VAGA PARA CANDIDATO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Luana Lima Ribeiro contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado na alteração da cláusula 6.2.2 do Edital n.º 01/2023, por meio do Edital n.º 08/2023, que modificou a ordem de convocação dos candidatos negros, passando a prever a destinação ao candidato cotista da 2ª vaga para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Urandi, para o qual a Impetrante foi aprovada na 2ª colocação na ampla concorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do item 6.2.2 do edital, após o início do certame, é válida à luz das normas vigentes e da Resolução CNJ n.º 516/2023; (ii) estabelecer se a 2ª vaga para o cargo em questão deve ser reservada à candidata classificada em 2º lugar na lista da ampla concorrência, diante das normas que regem a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração do item 6.2.2 do edital de abertura, promovida após a realização das provas do concurso, não encontra respaldo na Resolução CNJ n.º 516/2023, a qual trata exclusivamente da vedação à cláusula de barreira e não da ordem de convocação dos candidatos cotistas. 4. O Edital de Retificação n.º 08/2023, ao promover tal alteração, viola as cláusulas 6.1, 6.2 e 6.2.1 do edital original, que condicionam a aplicação da reserva de vagas para candidatos negros à existência de, no mínimo, 03 (três) vagas, o que não se verifica no caso concreto. 5. A destinação da 2ª vaga ao candidato cotista contraria o art. 2º, §1º, do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que exige, para a aplicação da reserva, a oferta de pelo menos 03 (três) vagas. 6. A alteração da ordem de convocação sem respaldo legal específico, e após a realização das provas, fere os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica. 7. Precedentes do próprio TJBA reconhecem como ilegal a modificação do edital que antecipa a reserva de vaga a cotistas sem observância das regras legais e do edital originário. 8. A Impetrante, classificada em 2º lugar na ampla concorrência, possui direito líquido e certo à reserva da segunda vaga que vier a surgir durante a vigência do certame. 9. Não há direito à nomeação imediata, tendo em vista que a Impetrante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas para provimento imediato no edital tampouco comprovou qualquer situação de preterição arbitrária ou imotivada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A alteração da ordem de convocação de candidatos cotistas no curso do certame, sem respaldo em modificação legislativa e em desconformidade com o edital e a legislação estadual, viola os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica, devendo ser assegurada ao candidato da ampla concorrência a reserva da vaga quando não preenchidos os requisitos legais para aplicação da reserva de cotas, respeitada a ordem original de classificação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual n.º 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual n.º 15.353/2014, art. 2º, §1º e Anexo I; Resolução CNJ n.º 203/2015, art. 2º, §1º; Resolução CNJ n.º 516/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 598.099/MS (Tema 161), Plenário, j. 10.08.2011; STF, RE n.º 837.311/PI (Tema 784), Plenário, j. 09.12.2015; STF, ARE n.º 1.398.854/MA, rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.03.2023; TJBA, MS n.º 8034159-75.2024.8.05.0000, rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. de 17/03/2025 a 24/03/2025; TJBA, MS n.º 8012447-29.2024.8.05.0000, rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 27.11.2024; TJBA, MS n.º 8027654-68.2024.8.05.0000, rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. de 04/11/2024 a 11/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8012409-17.2024.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, LUANA LIMA RIBEIRO, e como Impetrado, o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada pela Impetrante, a fim de, confirmando a liminar deferida, reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante, colocada em 2º (segundo) lugar na lista da ampla concorrência, à reserva da próxima vaga do cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Urandi, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor. Sala das Sessões do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 23 de abril de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL RELATOR DESIGNADO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS02